Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-73.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000905-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA SUA CONCESSÃO – INCENTIVOS FEDERAIS DESTINADOS À FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS – RETENÇÃO INJUSTIFICADA DOS REPASSES PELO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO MATERIAL IRREVERSÍVEL AO AGRAVANTE – IMPUGNAÇÃO À CAUÇÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA, INICIALMENTE, NA ORIGEM – MERO INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS –
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Por ter sido a decisão agravada proferida em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis à concessão de liminar, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, o julgamento do recurso deverá, por semelhante modo, se concentrar no reexame desses mesmos requisitos.

2. Na presente hipótese, ao negar a concessão do efeito suspensivo pretendido, o entendimento foi no sentido de que, nesta fase de cognição sumária, não restou evidenciada a plausibilidade do direito invocado, posto que, a princípio, restou demonstrado, na origem, que houve retenção, pelo Estado de Mato Grosso, de
incentivos financeiros federais
destinados à
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop,
referentes aos meses de setembro/2019 a dezembro/2020.

3. Os valores perseguidos na ação principal dizem respeito a incentivos federais transferidos ao Fundo Estadual de Saúde, com destinação à
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
para atendimento aos usuários do SUS, que, no entanto, estão sendo retidos, de forma indevida, pelo Estado de Mato Grosso, razão pela qual não vislumbro violação à regra constitucional delineada pelo artigo 100 da Constituição Federal em decorrência do bloqueio judicial de valores.

4. C
om relação à insurgência contra a caução de bens oferecidos pela agravada, deve a questão ser discutida na origem pelo ente agravante, posto que, inexistindo decisão do Juízo de piso sobre a aludida matéria, seu conhecimento por esta egrégia Corte de Justiça representa clara supressão de instância.

5.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento interposto em face da decisão
proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de cobrança nº 1019278-44.2020.811.0015, proposta pela
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
, concedeu, parcialmente, a tutela de urgência pleiteada para determinar o

bloqueio da quantia de R$ 3.610.034,51 (três milhões, seiscentos e dez mil e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), via SISBAJUD, em conta(s) bancária(s) vinculada(s) ao apelante, condicionando o levantamento da referida quantia à prestação de caução idônea.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator, que indeferiu a liminar, merece ser reformada,
“
porquanto no recurso de agravo de instrumento fora demonstrada a probabilidade de provimento do referido recurso, bem como a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao Estado.”

Reitera que
“
a relevância da fundamentação está evidenciada pelo fato de que
não há prova alguma de que os incentivos financeiros referidos na inicial da agravada foram repassados, pelo Ministério da Saúde, ao Fundo Estadual de Saúde.”

Enfatiza que a
“
decisão que determinou a penhora
online
de numerário, por meio de BACENJUD, foi medida totalmente arbitrária e contrária à regra constitucional delineada pelo art. 100 da CF/88”
, posto que
“o precatório e a requisição de pequeno valor (RPV) são as únicas formas de a Fazenda Pública cumprir obrigação de pagar quantia certa.”

Defende que
“a decisão recorrida acarreta dano processual ao agravante e é apta a gerar prejuízo material irreversível, sendo patente a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao Estado, a justificar a concessão do efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento.”

Sustenta, também, que
“
a oferta em caução dos bens constantes no id 46847383, diferentemente do que disse o Relator na decisão recorrida, não rechaça o argumento de prejuízo material irreversível ao Estado, visto que não há prova da qualidade dos bens indicados, bem como da sua liquidez.”

Pautado nesses argumentos,
requer a reforma da decisão monocrática, com a imediata a concessão do efeito suspensivo vindicado no recurso de agravo de instrumento.

A parte agravada, intimada para apresentar contraminuta ao agravo interno, acostou aos autos contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, pugnando
pelo seu desprovimento
(Id. 91882973).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de
agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento interposto em face da decisão
proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de cobrança nº 1019278-44.2020.811.0015, proposta pela
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
, concedeu, parcialmente, a tutela de urgência pleiteada para determinar o

bloqueio da quantia de R$ 3.610.034,51 (três milhões, seiscentos e dez mil e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), via SISBAJUD, em conta(s) bancária(s) vinculada(s) ao apelante, condicionando o levantamento da referida quantia à prestação de caução idônea.

Infere-se, a partir dos autos originários, que a agravada propôs
ação de cobrança com pedido de tutela de urgência antecipada, por retenção indevida de incentivos financeiros federais
, pugnando, liminarmente, pela realização de bloqueio judicial e imediata liberação da quantia de R$ 3.610.034,51
(três milhões, seiscentos e dez mil e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos)
, concernente aos repasses de incentivos financeiros federais referentes aos meses de setembro/2019 a dezembro/2020, indevidamente retidos pelo requerido, sob a justificativa de ausência de apresentação de certidões de regularidade fiscal.

Deferido, parcialmente, pelo Juízo de piso, o pedido de tutela de urgência antecipada, o ente recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, o qual, no entanto, fora indeferido por este Relator (Id. 88575993).

Contra a referida decisão monocrática restou interposto o presente agravo interno, em que foram apresentados os mesmos argumentos invocados quando da interposição do agravo de instrumento, sem que tenha sido, contudo, colacionado algum documento novo que amparasse as alegações do recorrente.

Dessa forma, tem-se que a insurgência do agravante não deve prosperar, posto que suas alegações não possuem força suficiente para alterar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mormente diante da inexistência de fato novo.

Por oportuno, convém consignar que a decisão por mim proferida no recurso de agravo de instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual no qual se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis à concessão de tutela liminar, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Por óbvio, a apreciação recursal do caso cuidará também da análise do preenchimento, ou não, dos requisitos aptos à concessão do pedido liminar, uma vez que matéria nitidamente meritória, em contrapartida, deve ser reservada para momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pela própria lei.

Nesse aspecto, ao negar a concessão do efeito suspensivo pretendido, o entendimento foi no sentido de que, nesta fase de cognição sumária, não restou evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo apelante, posto que, a princípio, restou demonstrado, na origem, que houve retenção, pelo Estado de Mato Grosso, de
incentivos financeiros federais
destinados à
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop,
referentes aos meses de setembro/2019 a dezembro/2020.

Deveras, diferentemente do quanto defendido pelo recorrente, nos autos originários, restou acostado o Ofício nº 166/2019/CGPAS/DRAC/SAES, no qual o Ministério da Saúde informa que os incentivos financeiros federais destinados à
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop foram incorporados ao Teto MAC do Estado de Mato Grosso (Id. 46601617 – autos de origem), o que leva a crer que
os incentivos financeiros foram efetivamente repassados pelo Ministério da Saúde ao Fundo Estadual de Saúde.

Além disso, conforme mencionado, os valores perseguidos na ação principal dizem respeito a incentivos federais transferidos ao Fundo Estadual de Saúde, com destinação à
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
para atendimento aos usuários do SUS, que, no entanto, estão sendo retidos, de forma indevida, pelo Estado de Mato Grosso, razão pela qual não vislumbro violação à regra constitucional delineada pelo artigo 100 da Constituição Federal em decorrência do bloqueio judicial de valores.

No que tange a alegação de não ser cabível liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, é necessário consignar que o aludido comando não possui caráter absoluto. S
ua flexibilização se restringe aos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade e quando ausente a característica de irreversibilidade do provimento jurisdicional.

Na hipótese vertente,
a vedação em tela pode ser relativizada em face da necessidade de se assegurar direito fundamental e indispensável à população do Município de Sinop, já que a
postergação da prestação jurisdicional pode resultar na suspensão dos atendimentos médicos prestados pela unidade hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde daquela região.

Por outro lado, com relação à insurgência contra a caução de bens oferecidos pela agravada, deve a questão ser discutida na origem pelo ente agravante, posto que, inexistindo decisão do Juízo de piso sobre a aludida matéria, seu conhecimento por esta egrégia Corte de Justiça representa clara supressão de instância.

Com isso, não vislumbro a presença de fundamentação fática ou jurídica que justifique a modificação da decisão recorrida e, por consequência, a concessão do efeito suspensivo pretendido.

A propósito, observa-se que, na presente hipótese, o agravante não apresentou elementos novos que possam modificar a decisão que indeferiu a liminar pleiteada, pretendendo, na realidade, antecipar o julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto, o que é vedado nesta via recursal. Ora, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Colha-se o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART.557, CAPUT, DO CPC). (...)
INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA
. REGIMENTAL DESPROVIDO.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto
.”
(TJMT - AgR 170274/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Jul. 14/11/2016, DJE 21/11/2016) [Destaquei].

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se a decisão de indeferimento do pedido liminar formulado no recurso de agravo de instrumento por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021